Tribunal: TCU
Processo: 019.321/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 703760/2009 (Siafi 703760), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Caratinga-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos do Convênio 703.760/2009, celebrado com o Município de Caratinga/MG, com vistas a apoiar a realização do evento denominado "Exposição Agropecuária", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis João Bosco Pessine Gonçalves e a empresa R2 Assessoria em Publicidades e Shows Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de João Bosco Pessine Gonçalves e da empresa R2 Assessoria em Publicidades e Shows Ltda. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-los em regime de solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 60.215,05 (sessenta mil duzentos e quinze reais e cinco centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove (m), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 21/10/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar a João Bosco Pessine Gonçalves e à empresa R2 Assessoria em Publicidades e Shows Ltda. a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.